Tribunal: TJPA
Processo: 0000711-83.2013.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000711-83.2013.8.14.0066

APELANTE: MARLENE RODRIGUES SILVA, EDUARDO RODRIGUES BASSO, ADRIANA APARECIDA VARGAS DEZAN

APELADO: ADRIANA APARECIDA VARGAS DEZAN, MARLENE RODRIGUES SILVA, EDUARDO RODRIGUES BASSO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0000711-83.2013.8.14.0066

EMBARGANTES:
MARLENE RODRIGUES SILVA

EMBARGADO (A):
ADRIANA APARECIDA VARGAS DEZAN

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGITIMIDADE PARA ARGUIÇÃO DE DIREITO ALHEIO. PRECLUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelações cíveis em ação monitória fundada em contrato de honorários advocatícios com estipulação de entrega de amêndoas de cacau, redimensionou o débito para 13.201 kg do produto, abatidas as quantias comprovadamente entregues, e fixou honorários sucumbenciais em favor da autora.

2. A embargante sustenta nulidade absoluta do feito sob o argumento de ausência de citação do corréu, requerendo a anulação dos atos processuais desde a citação, com retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de citação de litisconsorte passivo pode ser arguida, em embargos de declaração, por corréu regularmente citado que participou de toda a marcha processual; e (ii) a alegação tardia da nulidade configura hipótese de nulidade de algibeira, sujeita à preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A embargante foi regularmente citada e participou ativamente de todas as fases processuais, deixando de suscitar a alegada nulidade no momento oportuno, apenas o fazendo após resultado parcialmente desfavorável, o que caracteriza nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a invocação tardia do vício afronta os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, configurando comportamento contraditório.

6. A arguição refere-se a suposto prejuízo suportado exclusivamente pelo corréu não citado, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC, evidenciando a ilegitimidade da embargante para suscitar a nulidade.

7. Configurada a preclusão lógica, impõe-se a manutenção do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A alegação tardia de nulidade processual, suscitada apenas após resultado desfavorável, configura nulidade de algibeira e encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação. 2. O corréu regularmente citado não possui legitimidade para arguir nulidade relativa à ausência de citação de litisconsorte, por se tratar de direito alheio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLENE RODRIGUES DA SILVA
contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.

A controvérsia original reside numa ação monitória ajuizada por
ADRIANA APARECIDA VARGAS DEZAN
em desfavor da ora embargante e de
EDUARDO RODRIGUES BASSO
, objetivando o recebimento de amêndoas de cacau decorrentes de honorários advocatícios não adimplidos na íntegra.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido exordial para condenar a demandada à entrega de parte do produto.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A Demandada pleiteou o reconhecimento da quitação integral da dívida em razão de entregas anteriores e valores pagos em espécie, ao passo que a Demandante aviou recurso adesivo pleiteando a majoração do montante da condenação para o total postulado na inicial, além da fixação de honorários sucumbenciais.

O acórdão
(Id. 20596879)
ora embargado dirimiu a lide em grau recursal ao redimensionar o quantitativo devido para treze mil, duzentos e um quilogramas de cacau, abatendo as quantias comprovadamente entregues pela devedora, e arbitrou a verba honorária em favor da autora
, conforme os seguintes termos da ementa:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTIPULAÇÃO DE ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. AMÊNDOAS DE CACAU EM ESTADO COMERCIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CORRESPONDENTE A 32.800KG DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO PELA RÉ DA ENTREGA DE 19.559KG. DÉBITO REMANESCENTE DE 13.201KG. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”

Nestes aclaratórios (Id. 20803797), a embargante aponta a existência de erro formal e nulidade absoluta intransponível, sob o argumento central de que o litisconsorte passivo e corréu, Eduardo Rodrigues Basso, jamais foi citado para integrar a lide na fase de conhecimento. Requer, assim, o acolhimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais a partir da citação, remetendo-se os autos à origem para a escorreita triangulação da relação jurídico-processual.

Instada a se manifestar, a parte embargada deixou transcorrer o prazo
in albis
, sem apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 21468884).

O processo foi redistribuído a esta Relatoria para análise e julgamento dos presentes embargos.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, contudo, a pretensão da embargante deve ser rechaçada, com base nos seguintes e interligados fundamentos.

A embargante suscita a ausência de citação de um dos litisconsortes passivos, o que, em tese, configuraria nulidade absoluta. Contudo, a arguição de nulidades, mesmo as de ordem pública, não é um direito absoluto e não pode servir como um escudo para a deslealdade processual. A sua invocação deve, necessariamente, ser balizada pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe a todos os sujeitos do processo um dever de conduta ética, leal e cooperativa.

No caso concreto, a pretensão da embargante esbarra em óbices intransponíveis quanto a vedação à nulidade de algibeira, agravada pela relação de parentesco entre os réus, e a sua manifesta ilegitimidade para arguir o vício.

1. Da Nulidade de Algibeira e a Violação da Boa-Fé Objetiva

A análise dos autos revela que a embargante, Sra. Marlene Rodrigues Silva, foi devidamente citada (Id. 2410168 - pg. 8) e participou ativamente de toda a marcha processual. Apresentou contestação, acompanhou a instrução e interpôs recurso de apelação. Em nenhum desses momentos, ao longo de anos de tramitação, se insurgiu contra a ausência de citação do outro réu.

A nulidade, que existia desde o início do feito, foi convenientemente "guardada" e somente arguida neste momento, após a embargante obter um resultado de mérito que lhe foi parcialmente desfavorável. Essa estratégia é conhecida como "nulidade de algibeira" e é veementemente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, por configurar comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e violar a boa-fé processual. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA. COPROPRIETÁRIO.
AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido que, nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse. 2. Hipótese em que a Corte de origem declarou a nulidade do alvará de construção e condenou o proprietário a promover as demolição necessária à observância da Lei Municipal n. 188/2002, bem como a reerguer o muro divisório anteriormente existente na casa da autora e a reposição do portão de ferro a ele adjacente, além de condenar o Município de Tamandaré a ressarcir o particular nas despesas que este vier a suportar com as obras de demolição parcial necessárias. 3. Ainda que se reconheça a matéria como sendo de ordem pública, a nulidade processual levantada está acobertada pelos efeitos da preclusão, visto que o proprietário do imóvel (ora recorrido), apesar de devidamente citado, permaneceu em silêncio acerca da necessidade de formação de litisconsorte durante todo o trâmite processual, deixando para suscitar nulidade depois do julgamento dos embargos infringentes pela Corte de origem, quando teve seus interesses contrariados, isto já em sede de declaratórios, o que configura inovação da causa.
4. Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta"
( REsp 1 .714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 5. Recursos especiais desprovidos.

(STJ - REsp: 1830821 PE 2019/0233375-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)”
(nossos grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO
. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no caso. 2. À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 3. Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira. 4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito. 5. Como bem registrou o Juíz sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos".
6. Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria
. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837482 PR 2019/0270897-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)”
(nossos grifos)

A tese da "nulidade de algibeira" ganha contornos ainda mais nítidos quando se constata que o litisconsorte não citado, Sr. Eduardo Rodrigues Basso, é filho da ora embargante. Este estreito vínculo familiar torna absolutamente inverossímil a alegação, ainda que implícita, de que a embargante não tinha conhecimento ou meios de comunicar ao filho sobre a existência da demanda. A relação materno-filial transforma o silêncio processual em uma evidente estratégia, pois é inconcebível que uma mãe, ao longo de anos de litígio, não tenha alertado o próprio filho de que ele também era réu em uma ação de cobrança.

2. Da Ilegitimidade da Embargante para Arguir o Vício

Soma-se a isso um fundamento de natureza estritamente processual que, por si só, seria suficiente para obstar a pretensão, uma vez que é manifesta ilegitimidade da embargante para arguir o vício apontado.

Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. O direito à citação válida é uma garantia subjetiva do réu, destinada a assegurar-lhe o contraditório e a ampla defesa. No caso, o sujeito passivo do ato processual viciado foi o corréu Eduardo Rodrigues Basso, e não a embargante.

Ao arguir a nulidade da citação de terceiro, a embargante não busca proteger a integridade do devido processo legal em favor do litisconsorte, mas sim utilizar, de forma reflexa e oportunista, um vício para anular uma condenação que lhe foi imposta. O prejuízo direto e imediato da ausência de citação é de quem não foi chamado a integrar a lide, e não daquele que, como a embargante, participou ativamente de todo o processo.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua arguição não dispensa a demonstração de legitimidade e interesse. A embargante não pode se arvorar como defensora de um direito que não é seu, com o único propósito de se esquivar do cumprimento de uma obrigação reconhecida judicialmente.

Em síntese, permitir que a embargante, após se valer de todo o aparato jurisdicional, possa agora, diante de um resultado que não lhe satisfez, anular o processo com base em um vício sobre o qual se manteve estrategicamente silente; que diz respeito a seu próprio filho e que afetou a esfera jurídica de terceiro, seria premiar a deslealdade processual e atentar contra a segurança jurídica.

A conduta da parte operou a preclusão lógica sobre o seu direito de arguir a nulidade, sendo imperativa a manutenção do acórdão embargado.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

e REJEITO
os embargos de declaração, para manter integralmente o acórdão embargado, em razão da ocorrência de preclusão lógica e da vedação à "nulidade de algibeira".

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026